Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSÃO. APELO DA RÉ NÃO ADMITIDO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO PAGA A VÍTIMA DE ACIDENTE. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA OPERADORA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.
1. Evidente a total ausência de interesse recursal da requerida, sendo incabível a revisão pela ausência de benefício a ser alcançado pela parte e pela proibição do reformatio in pejus.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que o dano corporal compreende os danos estético e moral, desde que não exista exclusão contratual expressa. Aplica-se aqui, por analogia, o entendimento cristalizado da Súmula 402 do Tribunal da Cidadania: “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.” Precedentes do TJDFT.
3. Em idêntico sentido, a mesma cláusula contratual que excluiu os danos estéticos também afastou expressamente os danos morais, de modo que incabível a cobrança de ressarcimento da operadora com fundamento na ocorrência do sinistro.
4. A prova dos autos não evidencia ato ilícito que permita a condenação em danos materiais ou morais pela conduta da própria empresa ré.
5. Não houve demonstração de lucros cessantes, nem menos no que eles se constituiriam, pois o autor não fez prova de atividade econômica nem, tampouco, de seu prejuízo.
6. É incabível o afastamento das custas e dos honorários impostos ao autor, que obteve tão só ressarcimento irrisório, a título de danos materiais pagos ao terceiro envolvido no sinistro. Evidente a sucumbência mínima por parte da empresa requerida.
7. Apelação da ré não conhecida. Recurso do autor conhecido e não provido.